Tribunal: TJDFT
Processo: 0731102-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0731102-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE DIAS FREIRES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DO ITAPOA D E S P A C H O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de André Dias Freires, contra decisões proferidas pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Itapoã/DF que, nos autos da ação penal no 0702840-67.2024.8.07.0021, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 62161267 – Págs. 87/89), e indeferiu o pedido de revogação da prisão (ID 62161267 – Págs. 147/148). Consta dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante no dia 26/06/2024 pela suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e tentativa de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em 27/06/2024, foi-lhe deferida liberdade provisória, sem fiança, mediante monitoração eletrônica, pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 62161267 – Págs. 49/54). Verificando-se que o paciente violou a zona de exclusão da monitoração eletrônica, foi decretada a sua prisão preventiva (ID 62161267 – Págs. 87/89). Formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o pleito foi indeferido (ID 62161267 – Págs. 147/148). Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decretação da prisão preventiva do paciente, apontando se tratar de medida ilegal. Sustenta que a prisão processual é medida excepcional, somente sendo admitida quando não for cabível a aplicação de nenhuma medida menos gravosa. Defende que, neste caso concreto, não foram indicados elementos concretos a indicar a necessidade da prisão. Destaca não ter havido, na espécie, a violação à monitoração eletrônica e à medida protetiva de urgência, enfatizando que a vítima mudou de endereço e assegurou que não foi procurada pelo paciente. Aduziu a ausência de risco para a vítima. Conclui que “não tendo havido nenhuma situação concreta de suposta violência que fundamentou a decretação da preventiva, a sua manutenção é indevida e ilegal, ante a violação da contemporaneidade, além dos outros requisitos legais” e que “o que se constata é que não houve qualquer dolo por parte do réu de violar a área de exclusão, não houve contato com a vítima, não houve qualquer ato atentatória à integridade da vítima, portanto, não há razão para que fosse decretada sua prisão preventiva, notadamente porquanto não há nos autos nenhum elemento que sustente tal decreto, especialmente a partir do relato da própria vítima”. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para que a prisão do paciente seja revogada ou substituída por medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. A Portaria GPR 1515 de 16 de julho de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 27 e 28 de julho de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” O pedido de liminar formulado pelo impetrante não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Com efeito, a prisão do paciente foi decretada em 09/07/2024 (ID 62161267 – Págs. 87/89), e o indeferimento do pedido de revogação da prisão se deu em 16/07/2024 (ID 62161267 – Págs. 147/148), ou seja, a suposta coação ilegal teria sido praticada há cerca de 20 (vinte) dias, sendo possível vislumbrar, diante do lapso temporal decorrido desde então, que o presente writ não revela medida de “extrema urgência” para o fim de justificar sua apreciação em sede de plantão judicial. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar no habeas corpus. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. Intime-se. Brasília-DF, 2024-07-28 08:05:56.362. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista